Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-16.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0703592-16.2022.8.07.0019 EMBARGANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. EMBARGADA: HELEN CAROLINE CARDOSO DE JESUS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA., contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ela interposto (ID 76898818). Alega, em síntese, que a decisão vergastada foi omissa pois “não indicou expressamente o dispositivo legal do artigo 1.030 do Código de Processo Civil no qual se fundamentou a inadmissibilidade do Recurso Especial, o que configura omissão e deficiência de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC” e pede seja atribuído efeito modificativo aos presentes embargos. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre” (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025